Tribunal: TJBA
Processo: 8048250-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048250-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO ALBERTO CARVAJAL PINANGO Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA APELADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO (MEDICINA). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (CITRA PETITA) AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, CPC). MÉRITO. PRETENSÃO DE OBRIGAR A UNIVERSIDADE A INSTAURAR PROCESSO DE REVALIDAÇÃO COM BASE EM NORMA INTERNA (RESOLUÇÃO CONJUNTA 01/2020 - UEBAS). INEXISTÊNCIA DE EDITAL ABERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF/88). DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO AO MOMENTO DE ABERTURA DO CERTAME. LEI DO REVALIDA (LEI Nº 13.959/2019). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Não há nulidade na sentença que, embora concisa, rejeita a pretensão autoral com base na ausência de direito líquido e certo e na autonomia universitária. 2.A controvérsia reside na suposta omissão da UNEB em deflagrar processo de revalidação simplificada sob a égide da Resolução Conjunta nº 01/2020. 3.O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que as universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa (art. 207 da CF), competindo-lhes definir os critérios e o momento oportuno para a realização de processos de revalidação, observada a capacidade operacional e orçamentária. 4.A existência de Resolução interna prevendo o "Programa UEBA's" não gera, por si só, direito subjetivo ao candidato de exigir a publicação imediata de Edital ou a recepção isolada de seu pedido, sob pena de violação à isonomia e à impessoalidade. 5.O diploma estrangeiro deve se submeter aos trâmites da Lei nº 13.959/2019 (Revalida Nacional) ou aos editais próprios das universidades, quando e se abertos, não cabendo ao Judiciário substituir o Administrador para forçar a abertura de certame específico. 6.Sentença mantida. Apelação não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048250-36.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante JULIO ALBERTO CARVAJAL PINANGO e como apelada PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .